Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-59.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002639-59.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GISLAINE ELOISA GONCALVES ACUNA - CPF: 387.906.379-68 (JUIZO RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), GISLAINE ELOISA GONCALVES ACUNA - CPF: 387.906.379-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO – COMPROVAÇÃO – AFASTAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PREVISÃO LEGAL DE EFETIVO EXERCÍCIO –
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTEÇA RATIFICADA.

A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória.

Caberá a concessão da segurança se houver prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA contra ato tido por ilegal atribuído ao MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, concedeu a segurança para reconhecer o direito da Impetrante à licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 2011/2016 (id. 79506011).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela ratificação da sentença (id. 79916989).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, Gislaine Eloisa Gonçalves Acuna impetrou Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal, atribuído ao Município de Tangará da Serra, consubstanciado na negativa de gozo de licença-prêmio referente ao quinquênio 2011/2016.

O pedido liminar foi deferido e determinada a notificação do Requerido, que prestou informações e pugnou pela denegação da ordem (id. 79506002).

O Ministério Público Estadual opinou pela concessão da ordem (id. 79506010), e, em seguida, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma negadas.

Por outro lado, não se questiona sobre a prerrogativa da Administração Pública quanto ao critério de conveniência e oportunidade dos atos praticados na condição de administradora de interesses coletivos. Entretanto, pode o Judiciário obrigar a Administração Pública em uma obrigação de fazer, sem que haja qualquer interferência sua na seara administrativa, diante de um direito reconhecidamente certo.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Gislaine Eloisa Gonçalves Acuna reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio relativas ao período aquisitivo do quinquênio de 2011/2016.

À luz do art. 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

Pois bem. O art. 1º da Lei nº 12.016/2009 dispõe que "c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

O objeto do presente
writ
é verificar se há, por parte da Impetrante, direito líquido e certo à concessão da licença-prêmio referente ao período de 2011 a 2016.

A licença-prêmio por assiduidade é prevista nos artigos 102 e 103, da Lei Complementar 006/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do Município de Tangará da Serra. Confira-se:

Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.

§ 1º - Em caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a contagem do novo quinquênio começará no dia em que o servidor reassumir o exercício.

§ 2º - A licença prêmio não pode ser transformada em pecúnia.

§ 3 - O Departamento de Apoio Administrativo e Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração e Controle Interno, deverá notificar todo o servidor que faça jus a Licença Prêmio por Assiduidade sobre o direito adquirido, para que o mesmo requeira este benefício para gozá-lo ou para efeito de aposentadoria ou disponibilidade.

§ 4 - O servidor terá 90 (noventa) dias a contar do recebimento da notificação para requerer seu benefício.

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se o cargo em virtude de:

a) licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90(noventa) dias;

b) licença para tratar de interesse particular;

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d) licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

§ 1º - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01(um) mês para cada 03(três) faltas.

§ 2º - É facultado ao servidor fracionar a licença em até 03(três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

Logo, a cada quinquênio ininterrupto no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, sendo permitida sua conversão em espécie.

No caso dos autos, tal como observado na sentença, a Impetrante foi afastada de suas atividades motivos de saúde considerados, pelo art. 119 da referida Lei, como efetivo exercício, a saber:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

(...)

VII – licença para tratamento de saúde;

(...)

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês;

A propósito, a Procuradoria Geral de Justiça consignou, em seu parecer pela ratificação da sentença, que

a licença para tratamento de saúde não é motivo para não computar o tempo do servidor como efetivo exercício das suas atividades, nos termos do que dispõe a norma expressa dos incisos VII e XVIII do art. 119 da Lei Complementar nº 006/1994.

(...)

Trata-se da aplicação da norma ao caso concreto, não merecendo maiores digressões acerca do assunto (id. 79916989).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo da Impetrante ao usufruto da licença-prêmio, porquanto comprovado o efetivo exercício no
Serviço Público Estadual, no quinquênio de 2011 a 2016.

Forte essas razões,
RATIFICO
integralmente a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1002639-59.2019.8.11.0055

INTERESSADOS
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Gislaine Eloisa Gonçalves Acuna contra ato tido por ilegal atribuído à Secretária Municipal de Saúde de Tangará da Serra, concedeu a segurança vindicada para reconhecer o direito da Impetrante à licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 2011/2016.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal, ratificou a sentença.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Analisando detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o Desembargador Relator.

Isso porque, a administração pública municipal indeferiu o pedido administrativo formulado pela Impetrante, no qual pleiteava o gozo da licença-prêmio referente ao quinquênio 1º-12-2011 a 1º-12-2016, ao argumento de que houve interrupção do quinquênio diante do afastamento por motivo de saúde, voltando a contagem do prazo do início somente a partir do retorno ao exercício do serviço público.

Ocorre que, a Lei Complementar nº. 006/94, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, estabelece que:

Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.

§ 1º - Em caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a contagem do novo quinquênio começará no dia em que o servidor reassumir o exercício.

§ 2º - A licença prêmio não pode ser transformada em pecúnia.

§ 3 - O Departamento de Apoio Administrativo e Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração e Controle Interno, deverá notificar todo o servidor que faça jus a Licença Prêmio por Assiduidade sobre o direito adquirido, para que o mesmo requeira este benefício para gozá-lo ou para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. Incluído pela Lei Complementar n.º 133, de 08.05.2008.

§ 4 - O servidor terá 90 (noventa) dias a contar do recebimento da notificação para requerer seu benefício. Incluído pela Lei Complementar n.º 133, de 08.05.2008.

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se o cargo em virtude de:

a) licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90(noventa) dias;

b) licença para tratar de interesse particular;

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; d) licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

§ 1º - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01(um) mês para cada 03 (três) faltas.

§ 2º - É facultado ao servidor fracionar a licença em até 03(três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

Assim, a cada quinquênio ininterrupto no serviço público municipal, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, não sendo permitida sua conversão em espécie.

No caso dos autos, de acordo com a listagem de id. 79505979 – pág. 1, emitida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, as licenças concedidas à Impetrante foram para tratamento de saúde por doença relacionada ao trabalho.

Por sua vez, o artigo 119 da Lei Complementar nº. 006/94 prevê que será considerado como efetivo exercício o afastamento para tratamento de saúde e as faltas por motivo de doença comprovada. Veja-se:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

[...].

VII – licença para tratamento de saúde;

[...].

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês;

Logo, a licença para tratamento de saúde não é motivo para não computar o tempo da servidora como efetivo exercício das suas atividades, nos termos do que dispõe os incisos VII e XVIII do art. 119 da Lei Complementar nº. 006/1994.

Ante o exposto, acompanho o Desembargador Relator para
ratificar
a sentença em reexame.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021